Tribunal: TJSP
Processo: 1003243-86.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença que condenou a ré a prestar as contas – Pedido de fixação de correção monetária e juros – Descabimento – Sentença que determinou cumprimento de obrigação prestar as contas, sem fixação, neste momento, de qualquer saldo credor ou devedor.

VERBA HONORÁRIA – Majoração – Cabimento - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003243-86.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante SOLANGE APARECIDA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-86.2018.8.26.0168 -Voto no 29787 - lufe
2
Voto no 29787
Apelação no 1003243-86.2018.8.26.0168
Comarca: Dracena - 1a Vara
Apelante: Solange Aparecida de Oliveira
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz 1a Inst.: Dra. Aline Tabuchi da Silva
APELAÇÃO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Sentença que condenou a ré
a prestar as contas Pedido de fixação de correção monetária e juros
Descabimento
Sentença que determinou cumprimento de obrigação
prestar as contas, sem fixação, neste momento, de qualquer saldo credor ou
devedor.
VERBA HONORÁRIA Majoração Cabimento - Recurso provido em
parte. Vistos. Trata-se de apelação interposta por SOLANGE
APARECIDA DE OLIVEIRA contra respeitável sentença de fls. 102/105, que, nos autos
dos ação de exigir contas que move contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, julgou procedente o pedido para determinar que a ré presta as
contas exigidas, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
Irresignada, apela a autora (fls. 139/144), requerendo,
em síntese, que a sentença determine que eventual saldo (credor ou devedor) seja
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros a partir do
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas. Pretende, ainda, que os honorários
advocatícios sejam arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-86.2018.8.26.0168 -Voto no 29787 - lufe
3
Recurso processado, sem contrarrazões.

É o relatório, passo ao voto.
O recurso não comporta provimento.
A sentença julgou procedente o pedido na forma do
artigo 550, § 5o do CPC, condenando o réu “a prestar as contas no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Trata-se de
condenação em obrigação de fazer, ainda sem condenação ao pagamento de qualquer
quantia.
Somente após prestadas as contas, será proferida
sentença que “apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”, nos termos do artigo
552, certo que apenas nesta oportunidade será definido o saldo credor e eventuais
acréscimos legais sobre ele incidentes, descabida a antecipação pretendida pela
apelante, porquanto estranha à natureza da obrigação exigida e do provimento
jurisdicional proferido nesta fase.
No tocante à verba honorária, procede o pedido de
majoração. Ausente condenação em valor certo e não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, os honorários ficam arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, considerando sua dimensão econômica,
bem como o trabalho e o zelo profissional do patrono da ré/reconvinte.
Assim, deve ser provido o recurso para majorar os
honorários advocatícios arbitrados para 10% sobre o valor atualizado da causa.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-86.2018.8.26.0168 -Voto no 29787 - lufe
4
recursal adequado.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator